Tribunal: TJES
Processo: 0009104-86.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009104-86.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SUNARA COSER RAMOS DOS SANTOS

APELADO: INSTITUTO ENSINAR BRASIL

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR. INSTITUIÇÃO INTEGRANTE DO SISTEMA FEDERAL DE ENSINO. FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REMESSA DOS AUTOS. APELAÇÃO PREJUDICADA.

I. CASO EM EXAME.

Apelação cível interposta por Sunara Coser Ramos dos Santos contra sentença que condenou a Faculdade Doctum de Administração e Educação de Vitória ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais. A autora, entretanto, buscava majoração da indenização e a condenação por danos materiais com fundamento na teoria da perda de uma chance, em razão da não expedição de seu diploma de curso superior. A instituição de ensino suscitou, em contrarrazões, preliminar de incompetência da Justiça Estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em definir se a Justiça Estadual detém competência para processar e julgar demanda indenizatória envolvendo a expedição de diploma por instituição privada de ensino superior vinculada ao Sistema Federal de Ensino.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O Supremo Tribunal Federal fixou tese no Tema 1154 de sua repercussão geral, assentando que compete à Justiça Federal julgar ações que discutam a expedição de diploma de curso superior por instituição privada integrante do Sistema Federal de Ensino, ainda que a pretensão seja apenas indenizatória.

A autora reconheceu expressamente a necessidade de remessa dos autos à Justiça Federal, inexistindo controvérsia quanto ao enquadramento fático e jurídico da hipótese no referido tema vinculante.

A competência material é de ordem pública e deve ser reconhecida de ofício ou a requerimento das partes, tornando prejudicado o exame do mérito recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Incompetência da Justiça Estadual reconhecida, com determinação de remessa dos autos à Justiça Federal. Apelação prejudicada.

Tese de julgamento
:

Compete à Justiça Federal julgar ações indenizatórias que envolvam controvérsia sobre a expedição de diploma por instituição de ensino superior privada integrante do Sistema Federal de Ensino, conforme fixado pelo STF no Tema 1154.

A Justiça Estadual é incompetente para apreciar demandas dessa natureza, ainda que não haja pedido expresso de expedição de diploma, bastando a controvérsia sobre sua regularidade.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1154 da repercussão geral: “Compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização”.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, reconhecer a incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar a causa, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0009104-86.2016.8.08.0024.

APELANTE: SUNARA COSER RAMOS DOS SANTOS.

APELADO: INSTITUTO ENSINAR BRASIL.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto
por Sunara Coser Ramos dos Santos
em face da respeitável sentença
de fls. 107-11,
integrada pela decisão de embargos de declaração de fls. 131,
proferida nos autos da “ação comum de indenização” proposta por ela contra
Faculdade Doctum de Administração e Educação de Vitória
,
que julgou “PROCEDENTE o pedido da parte Autora para CONDENAR a requerida a indenizar-lhe o importe fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, que deverá ser corrigido pelos índices divulgados pela Corregedoria do Estado do Espírito Santo a partir deste arbitramento (Súmula n.º 362 do STJ), e acrescido de juros pela SELIC a contar desta data até o efetivo pagamento”.

Nas razões do recurso
(fls.
116-25) alegou a apelante, em síntese, que: 1) ocorreu falha na prestação dos serviços pela ré; 2) deve ser aplicada a teoria da perda de uma chance;
e
3) “cabe ao Recorrido reparar a Apelante no valor de R$ 23.463,73 (vint
e
e trés mil e quatrocentos e sessenta e trés reais e setenta e três centavos), devidamente atualizado, que equivale a
remuneração
de doze meses, décimo terceiro e férias, por forca da teoria da perda de uma chance, além dos danos morais já concedidos”.

Requereu
o provimento do recurso para reforma da respeitável sentença recorrida.

A preliminar de incompetência do juízo, suscitada pela apelada no id 13904759
deve ser acolhida.

O excelso Supremo Tribunal Federal assentou tese vinculante sob o Tema 1154 no sentido de que “Compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização”.

É o caso dos autos, tendo, inclusive, a apelante concordado com a remessa dos autos à Justiça Federal (id 15140688).

P
osto isso,
reconheço
a incompetência da Justiça Estadual para
julgar a
causa, devendo
o
processo ser oportunamente remetido pelo órgão de origem
para a Vara
Federal
c
om
competência
no
território do município de
Vitória
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.